Tribunal: TJDFT
Processo: 0750371-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE EVIDENCIADA. NECESSIDADES DA FILHA MAIOR. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AOS GASTOS ESTIMADOS E À CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prestação alimentar pleiteada por filha que já atingiu a maioridade civil se consubstancia na solidariedade familiar decorrente da relação de parentesco entre as partes, nos termos dos arts. 1.694, caput, e 1.696 do Código Civil. Os alimentos devem ser atendidos levando-se em conta o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, sendo que ambos os pais devem contribuir para a manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem (art. 1.703 do CC).
2. Na hipótese vertente, quanto às necessidades da alimentanda, consta da petição inicial que a agravada encontra-se matriculada no curso de engenharia mecânica na Universidade de Brasília e possui despesas no valor total aproximado de R$1.870,00 (um mil oitocentos e setenta reais). No que se refere à capacidade contributiva do alimentante, de acordo com o contracheque apresentado aos autos, a remuneração do recorrente, que é aposentado, corresponde ao valor bruto de R$24.241,71 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos) e ao líquido de R$7.080,11 (sete mil e oitenta reais e onze centavos). Observa-se, desse modo, que os alimentos provisórios, fixados no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do agravante, excedem, em muito, o montante relativo às necessidades indicadas pela agravada na petição inicial.
3. Nesse exame inicial, verifica-se que a mãe socioafetiva da agravada, que aufere proventos de aposentadoria, contribui para seu sustento, de modo que não se pode afastar, de plano, seu dever de assistência à filha. Nesse esteio, ainda que se considerasse o novo valor indicado em contrarrazões a título de despesas da alimentanda (R$3.903,19), ante a responsabilidade comum dos pais, a quantia devida pelo agravante equivaleria a R$1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais), aproximadamente, que corresponde ao percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do seu genitor.
4. Considerando que, em agravo de instrumento, não é possível desenvolver a instrução probatória necessária à aferição ideal do binômio necessidade/possibilidade, os alimentos provisórios devem ser fixados em 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do agravante, abatidos os descontos compulsórios, conforme sugerido pelo Ministério Público em 1a instância, a fim de preservar, nesse momento processual, o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade, bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.